Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722554-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGRAS DISTINTAS ENTRE HOMENS E MULHERES. NULIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO EG. STF. I – A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual fundamentada na violação ao princípio da isonomia, art. 5o, caput e inc. I, da CF, não está subordinada a prazo decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo, art. 169 do CC. II – A ação não versa sobre revisão de aposentadoria, mas sobre cobrança de diferenças remuneratórias, por isso inexiste prescrição do fundo de direito. Trata-se de prestação continuada, incidindo a prescrição quinquenal sobre cada parcela isoladamente. Na demanda, a autora, desde logo, limitou o pedido aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida. III – O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do RE 639.138/RS (Tema 452), que declarou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. É incontroversa a existência de cláusula regulamentar que prevê percentual distinto de benefícios para homens e mulheres, por isso deve ser considerada inconstitucional. Reformulado o entendimento desta Relatora, em conformidade com o precedente vinculante. IV – A pretensão deduzida não é obstada pela ausência de custeio ou recomposição da reserva matemática pela participante ou pela patrocinadora, uma vez que inexiste diferença entre os valores das contribuições de custeio prestadas por homens e mulheres. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a autora contribuiu a menor para o plano previdenciário, art. 373, inc. II, do CPC. V – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, aduzindo que o direito pretendido por meio da presente demanda, está fulminado pela decadência, ao argumento de que para que haja a condenação é necessário modificar o contrato pactuado entre as partes, atraindo, em seu entendimento, o instituto da decadência. Acrescenta que a recorrida teria renunciado aos planos anteriores ao migrar de plano, de modo que nesse aspecto, deveria ser observada a tese firmada pelo STJ ao julgar o tema 943, acrescentando que em razão da migração realizada não se aplica o tema 452 do STF. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017